Tribunal: TJMT
Processo: 0013297-80.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Remessa Necessária Cível n. 0013297-80.2014.8.11.0041
Juízo Recorrente: Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Outros
Decisão Monocrática
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – REITERADAS DECISÕES – ENTENDIMENTO DOMINANTE – SENTENÇA RATIFICADA.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce.
Em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, o Relator, monocraticamente, poderá dar, ou negar, provimento ao Recurso, bem assim ao Reexame (Súmula 253/STJ), quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Vistos, etc.
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0013297-80.2014.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao INSS que implante o benefício previdenciário do auxílio-acidente em benefício do Autor.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, I, do CPC.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, consigno que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.
Quanto ao mérito da controvérsia, denota-se dos autos o Autor pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS implantação do auxílio-acidente, ou auxílio-doença, ou da aposentadoria por invalidez, em razão de grave lesão, com amputação parcial, da mão esquerda, decorrente de acidente de trabalho.
Ao resolver a controvérsia, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos, por entender que o caso se adequava ao auxílio-acidente.
A questão de fundo, submetida a Reexame, resume-se em saber se os requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio-acidente foram, ou não, preenchidos.
Adianto, desde logo, que a sentença não merece reparos.
Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1o - ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2o - lesão em decorrência do acidente e; 3o - lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa.
No caso em apreço, não há dúvidas de que o Autor recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, conforme documento de id n. 7409376, pág. 02.
O Laudo Pericial apresentado em juízo, emitido pelo médico, Dr. João Leopoldo Baçan (CRM/MT 5753), por sua vez, consignou que o Autor “apresenta sequela permanente no membro superior esquerdo, com perda funcional e que o incapacita para a sua atividade laboral habitual. Pelo quadro clinico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laboral residual que lhe permite ser reabilitado, contudo com perda em sua capacidade funcional”. (id n. 7409404).
Nessa quadra, o expert respondeu aos quesitos apresentados e foi conclusivo ao afirmar que o Requerente encontra-se parcialmente incapacitado para o trabalho que exercia, limitado nas funções laborativas.
Assim, forçoso reconhecer a diminuição da capacidade laborativa do Autor para o exercício da atividade que exercia, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-acidente.
Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que, preenchidos os requisitos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, possível a concessão do benefício do auxílio-acidente. Veja-se:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO - REQUISITOS COMPROVADOS PELA DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC- MARCO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO - APELO DO AUTOR PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pelo autor, bem como a limitação sofrida para desempenhar a atividade profissional habitual, tendo em vista que é evidente o déficit do infortunado, há de ser reconhecido o direito do demandante a concessão do benefício de auxílio-acidente. 3. "(...)O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 704.004/SC, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 17/09/2007, p. 365)". 4. Recurso do INSS parcialmente provido e Apelo do Autor provido. Sentença retificada em parte. (Apelação/Reexame Necessário 125086/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 09/06/2015).
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS - COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – AUXÍLIO ACIDENTE - REQUISITOS CONFIGURADOS - BENEFÍCIO DEVIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - REFORMA PARCIAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. Com relação aos valores em atraso, deverá ser aplicado, para fins de correção monetária, o INPC até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, quando então deverão incidir os índices da caderneta de poupança. (Apelação/Reexame Necessário 100035/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que as lesões decorrentes de acidente estejam consolidadas, quando houver redução da capacidade laboral do segurado, o pagamento do auxílio-acidente mostra-se devido.
Veja-se:
PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - COMPROVAÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE. Sobrevindo a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, implicando redução da capacidade laborativa do segurado do INSS, é devido o pagamento do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. (...). (TJ-MG - AC: 10417110001456001 MG, Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 19/11/2013, Câmaras Cíveis / 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2013).
Por fim, como não houve a suspensão do pagamento do benefício previdenciário, a data da implantação do auxílio-acidente e a condenação nos honorários advocatícios, determinados na sentença, apresentam-se hígidos.
Ante o exposto, RATIFICO o ato sentencial, sob o crivo do reexame, monocraticamente (Súmula 253/STJ), em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício no mesmo sentido.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.